Tribunal: STF
Processo: ARE 1226890
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência.



    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos.